Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-67.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000992-67.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WEVERTON SEIXAS BARROS, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, BRUNA SAMPAIO JARDIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA NA ORIGEM. NULIDADE AFASTADA. INADIMPLÊNCIA. DEMISSÃO ILEGAL RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONTRATUAIS. TEORIA DA IMPREVISÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. PRINCÍPIOS DA ETICIDADE E SOCIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SEM CULPA DO DEVEDOR. EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há nulidade na sentença quando o juízo de primeiro grau aprecia expressamente o pedido de denunciação da lide, rejeitando-o fundamentadamente, em obediência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. A denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC/2015, é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência e necessidade para o deslinde da causa.

3. O reconhecimento judicial da ilegalidade da demissão do mutuário configura alteração superveniente e imprevisível das circunstâncias contratuais que ensejaram a celebração do contrato de mútuo.

4. A teoria da imprevisão (cláusula rebus sic standibus) aplica-se quando eventos extraordinários e imprevisíveis alteram substancialmente o equilíbrio contratual, tornando excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação para uma das partes.

5. Os princípios da eticidade e sociabilidade que norteiam o Código Civil de 2002 impedem que se exija o cumprimento de obrigação contratual quando a parte se encontra impossibilitada de adimpli-la por fatores externos alheios à sua vontade.

6. A ausência de renda decorrente de demissão posteriormente declarada ilegal pela Justiça do Trabalho configura caso fortuito que afasta a mora e a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento.

7. O contrato de mútuo com desconto em folha de pagamento pressupõe a manutenção do vínculo empregatício, constituindo a quebra ilegal deste pressuposto fato impeditivo do direito do credor.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000992-67.2020.8.05.0110, em que são Apelante, ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO e Apelada, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.